Tribunal: TJES
Processo: 5008049-77.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008049-77.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHONATAN DA SILVA HUPP
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008049-77.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATAN DA SILVA HUPP

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHONATAN DA SILVA HUPP
contra suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos do processo nº 0014409-37.2020.8.08.0048.

O pleito sustenta que a ilegalidade combatida deriva de suposto excesso de prazo na aplicação da medida cautelar máxima, uma vez que o paciente se encontra detido desde 06/09/2020 e ainda não há previsão de conclusão da instrução.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, pugnou pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

1 de novembro de 2022

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008049-77.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATAN DA SILVA HUPP

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHONATAN DA SILVA HUPP
contra suposto ato coator praticado pelo juízo da 3º Vara Criminal de Vila Velha.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, na forma do artigo 14, II (vítimas Gustavo Andrade Brito e Kaique Moraes França), todos do Código Penal.

Narra a denúncia:

[...]

Noticiam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia, que, no dia 06 de setembro de 2020, por volta das 14h00min, na Rua Java, próximo ao campo de futebol popularmente conhecido como “Motivo”, bairro Cidade Continental, nesta Comarca, os denunciados FELIPE DULTRA MONTEIRO, JHONATAM DA SILVA HUPP, vulgo “JHON JHON” e VITOR HUGO SANTOS SILVA, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, em comunhão de vontades, unidade de desígnios entre si e com animus necandi desferiram disparos de arma de fogo contra as vítimas Jhonatan Rangel Dorvalino, Gustavo Andrade Brito e Kaique Moraes França, provocando na primeira as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado no laudo cadavérico de fls. 121/123; e somente não se consumando o crime de homicídio em relação às demais por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que as referidas vítimas (Gustvo e Kaique) conseguiram correr de seus algozes, sendo Gustavo atingido por um disparo de “raspão” na região da cabeça, sofrendo o ferimento descrito no laudo de lesões corporais de fls. 66, ao passo que Kaique saiu ileso do evento criminoso, visto que conseguiu se esquivar dos disparos efetuados em sua direção.

Revelam os autos que em tempo precedente ao crime, as vítimas e os denunciados atuavam associados no tráfico de drogas da região conhecida como “loteamento”, no bairro Cidade Continental, neste município, até que essa aliança se rompeu com da decisão das vítimas de não mais integrarem essa associação criminosa, fata que provocou a insatisfação dos denunciados.

Consta que, no dia dos fatos, as vítimas foram a um campo de futebol, situado no Setor Ásia do bairro Cidade Continental, local caracterizado pelo intenso tráfico de drogas, e lá decidiram consumir “baseados de maconha”, posicionando-se as três vítimas de costas para uma região de mata adjacente ao campo.

Neste instante, as vítimas ouviram um grito: “Pega o Neguinho”, momento em que olharam para trás e viram os Denunciados Jhonatan, Vitor Hugo e Felipe, acompanhados de outros dois indivíduos não identificados, saindo do interior da mata, todos com armas de fogo em punho, correndo e já efetuando disparos em suas direções.

Ato contínuo, as vítimas iniciaram fuga, também correndo, sendo Gustavo atingido por um disparo de raspão na região da cabeça. Apesar desse ferimento, tanto ele quanto a vítima Kaique conseguiram se evadir do local. Em contrapartida, a vítima Jhonatan Rangel Dorvalino foi alvejada com três disparos e morreu no local.

Resto evidenciada a motivação torpe, eis que relacionada às disputas pelo tráfico de drogas do ponto conhecido como “loteamento” no bairro Cidade Continetal, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Registra-se que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram colhidas de surpresa pela súbita ação criminosa dos denunciados e seus comparsas não identificados, no momento em que estavam distraídas, sentadas de costas, consumindo entorpecentes, restando-lhes diminuídas suas chances de esboçarem qualquer reação.

[...]

Em abordagem inicial, o pleito defensivo aduz excesso de prazo na aplicação da medida cautelar máxima, uma vez que o paciente está detido desde 02/10/2020 sem previsão para a sentença de pronúncia.

Em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Em consulta ao sistema judicial E-Jud, verifiquei que a necessidade da prisão preventiva do paciente foi analisada em 12/03/2021, 07/07/2021, 31/01/2022, 02/02/2022 e 27/04/2022.

Feitas essas considerações, registro que os prazos para a conclusão da instrução processual não têm características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo necessário aplicar juízo de razoabilidade, a fim de caracterizar o excesso de prazo de tramitação processual.

Portanto, não há que se falar em extrapolação do prazo na segregação cautelar do paciente, sobretudo se analisado tal pleito sob a luz do princípio constitucional da proporcionalidade, ainda mais de tratando de ação penal de competência do Tribunal do Júri.

Não obstante, em audiência de instrução e julgamento ocorrida em 19/09/2022, verifico que a magistrada de primeiro grau ressaltou a inexistência de fato novo capaz de ensejar alteração da atual situação de JHONATAN. Vejamos:

“[...] Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados, haja vista que não há qualquer fato novo a ensejar alteração, ao revés, sob o crivo do contraditório,
as testemunhas corroboraram a autoria delitiva imputada aos réus, detalhando o nocivo contexto de disputa pelo tráfico, afetando a sociedade como um todo e, por tal razão, colocando em risco a ordem pública.
[...]”

Nesse sentido, conforme ressaltado em sede liminar, a manutenção da prisão preventiva do paciente está alicerçada na gravidade concreta do fato imputado ao paciente, bem como nos evidentes indícios de autoria e de materialidade, além do evidente risco à ordem pública.

Isto posto, entendo temerária a flexibilização da custódia temporária do paciente, razão pela qual entendo inviável qualquer medida cautelar alternativa à prisão preventiva no caso concreto.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

16 de novembro de 2022

DESEMBARGADOR SUBSTITUO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1.
Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, inexiste ilegalidade a ser sanada. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.